Tribunal: TJES
Processo: 5018282-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No caso dos autos, em fase de cumprimento de sentença, a própria magistrada reconhece que os recorrentes
“[...]estão há quase uma década perseguindo a adjudicação de um imóvel[...]”
que, apesar de não satisfazer integralmente o débito, poderá minimizar o prejuízo por eles experimentado com a frustração integral da execução. Assim, a manutenção da adjudicação e a penhora do imóvel em questão como garantia da dívida exequenda é medida que se impõe, pois preserva o direito dos recorrentes enquanto as questões relativas à desocupação do bem são dirimidas.

2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vitória,.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018282-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO PEREIRA DE SOUZA e outros

AGRAVADO: ADEMILSON DE ALMEIDA LOUREIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No caso dos autos, em fase de cumprimento de sentença, a própria magistrada reconhece que os recorrentes
“[...]estão há quase uma década perseguindo a adjudicação de um imóvel[...]”
que, apesar de não satisfazer integralmente o débito, poderá minimizar o prejuízo por eles experimentado com a frustração integral da execução. Assim, a manutenção da adjudicação e a penhora do imóvel em questão como garantia da dívida exequenda é medida que se impõe, pois preserva o direito dos recorrentes enquanto as questões relativas à desocupação do bem são dirimidas.

2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018282-65.2024.8.08.0000

Agravantes:

Flavio Pereira de Souza e outra

Agravado:

Ademilson de Almeida Loureiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado pelos recorrentes contra o agravado, indeferiu o pedido de expedição de ordem para desocupação do imóvel adjudicado para satisfação do débito e determinou o levantamento da penhora sobre o bem. (ID. 52746236)

Em suas razões, os recorrentes alegam basicamente que
“[...]lograram êxito na penhora de um imóvel localizado à Rua 38, constituído do lote 07, QD 143, do loteamento denominado Cidade Náutica de São Vicente/SP[...]”
, mas como o bem encontra-se ocupado, requereram
“[...]a intimação do Executado para desocupar o imóvel dentro do prazo de 30 dias, pois somente assim seria possível a efetivação da imissão na posse[...]”
. Alegam ser temerário
“[...]se deslocarem do Estado do Espírito Santo a São Paulo para tomar posse de um bem ocupado por terceiros, o que poderia desencadear risco a integridade física dos autores[...]”
e a desconstituição da penhora poderá acarretar a alienação do imóvel a terceiros. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11062654)

Por meio da decisão ID. 11155922 deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID. 11965338, pela incolumidade da decisão atacada.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado pelos recorrentes contra o agravado, indeferiu o pedido de expedição de ordem para desocupação do imóvel adjudicado para satisfação do débito e determinou o levantamento da penhora sobre o bem. (ID. 52746236)

Em suas razões, os recorrentes alegam basicamente que
“[...]s lograram êxito na penhora de um imóvel localizado à Rua 38, constituído do lote 07, QD 143, do loteamento denominado Cidade Náutica de São Vicente/SP[...]”
, mas como o bem encontra-se ocupado, requereram
“[...]a intimação do Executado para desocupar o imóvel dentro do prazo de 30 dias, pois somente assim seria possível a efetivação da imissão na posse[...]”
. Alegam ser temerário
“[...]se deslocarem do Estado do Espírito Santo a São Paulo para tomar posse de um bem ocupado por terceiros, o que poderia desencadear risco a integridade física dos autores[...]”
e a desconstituição da penhora poderá acarretar a alienação do imóvel a terceiros. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11062654)

Por meio da decisão ID. 11155922 deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, entendo que tal entendimento deve ser mantido.

Ocorre que, a própria magistrada reconhece que os recorrentes
“[...]estão há quase uma década perseguindo a adjudicação de um imóvel[...]”
que, apesar de não satisfazer integralmente o débito, poderá minimizar o prejuízo por eles experimentado com a frustração integral da execução.

Assim, entendo que a manutenção da adjudicação e a penhora do imóvel em questão como garantia da dívida exequenda é medida que se impõe, pois preserva o direito dos recorrentes enquanto as questões relativas à desocupação do bem são dirimidas.

Afinal, de fato, caso mantida a decisão recorrida em sua integralidade, a desconstituição da penhora poderá permitir a alienação de imóvel e frustrando a satisfação do crédito pelos agravantes.

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, manter a penhora sobre o imóvel adjudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.